Tribunal: TJMT
Processo: 1015453-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Petição de Efeito Suspensivo em Embargos de Declaração formulado por ALBERTO DOURADO, em face de JULGAMENTO que, nos autos de Agravo de Instrumento n.10154543-40.2020.8.11.0000, ACOLHEU os Embargos de Declaração n. 1015453-40.2020.8.11.0000, interpostos por CLODOVEU ALVES CABRAL.
Em síntese, o peticionário defende a viabilidade de efeito suspensivo, eis que o artigo 1.026, § 1o do CPC estabelece que: “(...) § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Diz que a probabilidade do direito está estampada “(...) uma vez que o Embargante explicitou nas linhas pretéritas, de forma contundente, que a decisão embargada padece de vício de omissão, posto que foi proferida em absoluto desprezo à relevante fundamentação por ele trazida aos autos em suas contrarrazões (ID no 77498450, fls. 10 -14 e ID no 54899491, fls. 10 -15) que infirmam por completo as conclusões adotadas no acórdão integrativo embargado, posto que este sustentou -se em documentos vedados de serem utilizados como fundamentos de decidir, por se tratarem de documentos novos, juntados única, exclusiva e diretamente nos autos do recurso, o que caracteriza verdadeira supressão de instância cujo o direito abomina”; que “(...) ficou evidenciado que o vergastado acórdão integrativo que foi lançado no ID no 90627958, também padece de vício de contradição , uma vez que alberga conteúdo diferente do que de fato foi decido pelo colegiado , com base no voto divergente que foi apresentado oralmente à turma pelo Des. João Ferreira Filho, durante a sessão de julgamento”; que “(...) demonstrou -se também que o decisum embargado padece de obscuridade, porque não cuidou de esclarecer que a nova avaliação que eventualmente venha a ser realizada deverá pautar-se nos valores condizentes ao do tempo em que foi realizada a avaliação homologada pelo juízo a quo, questão cujo esclarecimento se faz imprescindível para se evitar uma possível interpretação equivocada quanto a isto”.
Também aponta risco de dano grave ou de difícil reparação, alegando que “(...) a adjudicação já está perfeita e acabada, conforme revela a carta de adjudicação de ID no 77498452, bem como que o Embargante já providenciou o registro desta na matrícula dos imóveis, consolidando -se como legítimo proprietário dos bens, assim como comprovam as anexas certidões de inteiro teor. Além disto, também já foi determinada a expedição do mandado de imissão na posse, cujo Embargante está apenas esperando o escoamento do prazo de desocupação voluntária que foi concedido à parte contrária. Assim, caso não seja deferido o efeito suspensivo e o acórdão embargado se prolongue no tempo eivado dos vícios de que padece, haverá a possibilidade de imediata execução da decisão viciada, o que será extremamente nocivo ao Embargante, uma vez que será prejudicado com o desfazimento da adjudicação perfeita e acabada em seu favor, que inclusive já está devidamente registrada na matrícula dos imóveis, culminando no desperdício de todo o tempo e custo dispendidos para a realização destes atos, bem como o compelirá a contrair novos gastos para a repetição destes atos em prosseguimento ao processo de execução”.
Requer a CONCESSÃO do pedido de efeito suspensivo face ao preenchimento dos requisitos colocados pelo § 1o do art. 1.026 do CPC.
É o relatório
Decido
Como bem mencionado pelo peticionário/recorrente, não há previsão de efeito suspensivo em sede de Embargos de Declaração; todavia, doutrinariamente, pode-se mostrar viável o pedido, conforme inteligência do artigo 1.026, § 1o do CPC, a fim de evitar danos de difícil reparação ou irreversíveis, desde que também haja patente demonstração do direito perseguido.
Com esse viés, ainda que relevante a tese defendida pelo Embargante/peticionário, tem-se que, efetivamente, não há nenhum argumento que possua o condão de dar ensejo ao requerido.
Isto porque, após debate em sessão de julgamento, ficou acertado pela Câmara julgadora que haviam omissões em face do julgamento do Agravo de Instrumento quanto à prova que demonstrasse o real valor do imóvel em discussão, de modo que se mostrou imperiosa a desconstituição da adjudicação.
Em sendo assim, não se vê a plausibilidade do direito, eis que há necessidade de nova perícia, para se chegar ao valor condizente ao bem em litígio, de modo que não se sustenta a alegação de que a adjudicação já se encontra pronta e acabada, tendo em vista, frise-se a necessidade premente de se realizar nova avaliação do bem litigioso.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeitos suspensivo.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator